Tribunal: TJMT
Processo: 1000014-43.2025.8.11.0087
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000014-43.2025.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELANTE), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), HAROLDO LAGO 52698378115 - CNPJ: 41.624.979/0001-56 (APELADO), HAROLDO LAGO - CPF: 526.983.781-15 (APELADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito processual civil e direito civil. apelação cível. ação monitória. falecimento do réu anterior ao ajuizamento. vício na indicação do polo passivo. possibilidade de emenda à inicial. princípios da cooperação e primazia do julgamento de mérito. extinção prematura. sentença anulada. recurso provido.

i. caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação monitória, sob o fundamento de ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, em razão do falecimento do réu em data anterior ao ajuizamento da demanda.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o ajuizamento de ação contra pessoa já falecida configura vício insanável apto a ensejar a extinção do processo, ou se se trata de irregularidade sanável mediante emenda à petição inicial para correção do polo passivo, antes da citação válida.

iii. razões de decidir

3. O falecimento da parte ré antes do ajuizamento da ação impede a formação válida da relação processual em sua configuração originária, afastando a incidência do instituto da sucessão processual previsto no art. 110 do CPC.

4. Não obstante, à luz do modelo cooperativo do processo civil contemporâneo, a indicação equivocada de parte falecida configura vício sanável de legitimidade, passível de correção mediante emenda da petição inicial, desde que ainda não aperfeiçoada a citação.

5. O art. 321 do CPC impõe ao magistrado o dever de oportunizar à parte autora a regularização da petição inicial, em observância aos princípios da primazia do julgamento de mérito, da economia processual e da instrumentalidade das formas.

6. A extinção do processo sem prévia intimação para emenda da inicial revela formalismo excessivo e afronta ao dever de cooperação processual, sobretudo quando demonstrada a boa-fé da parte autora e seu interesse em regularizar o polo passivo mediante indicação dos sucessores.

7. A jurisprudência deste Tribunal admite a correção do polo passivo, antes da citação, para inclusão do espólio ou dos herdeiros, quando constatado o óbito anterior ao ajuizamento da demanda.

iv. dispositivo e tese

8. Recurso de apelação provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem.

Tese de julgamento: “1. O ajuizamento de ação em face de pessoa falecida antes da propositura configura vício sanável de legitimidade passiva, desde que não tenha havido citação válida. 2. É dever do magistrado oportunizar a emenda da petição inicial para correção do polo passivo, em observância aos princípios da cooperação e da primazia do julgamento de mérito.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATOGROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT/PA/AM contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de origem da Comarca de Guarantã do Norte/MT, que nos autos da Ação Monitória (Proc. nº 1000014-43.2025.8.11.0087), ajuizada em desfavor de HAROLDO LAGO 52698378115 e HAROLDO LAGO, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, por entender que o falecimento do réu em data anterior ao ajuizamento da demanda, ocorrido em 25/09/2022, sendo a inicial protocolada em 02/01/2025, configuraria vício insanável, impeditivo da formação de relação processual válida (cf. Id. nº 355166366).

Nas razões recursais, a Apelante sustenta que a propositura da ação contra pessoa já falecida constitui vício sanável relativo à correta individualização do polo passivo, e não causa de extinção imediata do feito. Aduz que o Código de Processo Civil de 2015, orientado pelos princípios da cooperação, da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito (arts. 4º, 6º e 321), impõe ao juízo o dever de intimar o autor para emendar a petição inicial antes de extinguir o processo.

Argumenta que, tão logo tomou conhecimento do falecimento do requerido, informou o juízo e requereu a suspensão do feito e a habilitação dos sucessores, indicando a viúva Sra. Letícia Aparecida de Pina Lago, o que demonstra sua boa-fé e o inequívoco interesse em sanar a irregularidade. Sustenta que a extinção imediata, sem a concessão de prazo para regularização, representa formalismo excessivo e negativa de prestação jurisdicional, em dissonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, que admitem a emenda à inicial para correção do polo passivo antes da citação válida.

Pede, então, o provimento do recurso para que seja anulada a sentença de extinção e determinado o retorno dos autos à Vara de origem, a fim de que seja oportunizada à Apelante a emenda à petição inicial para regularização do polo passivo, com a inclusão do espólio ou dos herdeiros do falecido, e o consequente prosseguimento da ação monitória (cf. Id. nº 355166367).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto em face da sentença que julgou extinta, sem resolução de mérito, a Ação Monitória. O juízo de origem fundamentou a extinção na ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, ante o falecimento do réu em data anterior ao ajuizamento da demanda.

Alega a parte Apelante que a r. sentença merece reforma, pois a propositura da ação contra pessoa falecida constitui vício sanável relativo à individualização do polo passivo. Sustenta que, com base nos princípios da cooperação e da primazia do julgamento de mérito, o juízo deveria ter oportunizado a emenda à petição inicial para a regularização do polo passivo, conforme determina o artigo 321 do Código de Processo Civil, em vez de extinguir o feito prematuramente.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia reside na possibilidade de emenda à petição inicial para a retificação do polo passivo quando se constata que a parte ré faleceu antes da propositura da ação. Na hipótese vertente, o óbito do requerido Haroldo Lago ocorreu em 25/09/2022, enquanto a petição inicial foi protocolada em 02/01/2025. O magistrado a quo, ao tomar conhecimento do falecimento, extinguiu o processo de plano por entender que o instituto da sucessão processual (art. 110 do CPC) seria inaplicável e que o vício seria insanável.

Contudo, tal entendimento diverge da orientação consolidada por este egrégio Tribunal. É certo que a morte extingue a personalidade jurídica da pessoa natural e que, ocorrendo o óbito antes do ajuizamento, não se cogita de sucessão processual, a qual pressupõe o falecimento no curso da lide. Todavia, sob a ótica do Código de Processo Civil de 2015, pautado pelo dever de cooperação e pela busca da solução integral do mérito, a indicação equivocada de parte falecida configura vício sanável de legitimidade e capacidade, desde que ainda não tenha havido a citação válida.

Nesse cenário, incumbe ao magistrado determinar que a parte autora emende a inicial para corrigir o polo passivo, direcionando a demanda ao Espólio ou aos herdeiros, nos moldes do art. 321 do CPC. A extinção imediata do feito sem a concessão de prazo para regularização constitui formalismo excessivo e ofensa ao princípio da economia processual.

Sob essa ótica, este Tribunal de Justiça de Mato Grosso já firmou tese específica em caso análogo, assentando que: “O ajuizamento de execução contra pessoa falecida antes da propositura da ação configura vício sanável, passível de correção mediante emenda à inicial antes da citação, sendo válida a regularização do polo passivo com a inclusão do espólio.” (TJMT – Quinta Câmara de Direito Privado – Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida – Apelação Cível nº 1000368-26.2025.8.11.0004, julgado em 18/02/2026, publicado no DJE 25/02/2026).

No caso em tela, nota-se que a Apelante agiu com boa-fé ao informar o óbito assim que dele teve ciência e requerer a habilitação dos sucessores, demonstrando o nítido interesse em sanar a irregularidade. Ao ignorar o pedido de regularização e extinguir o processo, a sentença recorrida violou o disposto no art. 329, inciso I, do CPC, que permite ao autor aditar a petição inicial livremente antes da citação. Portanto, a anulação do decisum é medida que se impõe, a fim de que seja oportunizado à cooperativa o direito de retificar o polo passivo para constar o Espólio de Haroldo Lago ou seus sucessores, permitindo assim o regular processamento da ação monitória.

Ante todo o exposto, DOU INTEGRAL PROVIMENTO ao recurso de apelação para anular a sentença de extinção e determinar o retorno dos autos à Vara de origem, a fim de que seja oportunizada à Apelante a emenda à petição inicial para a regularização do polo passivo, nos termos da fundamentação supra.

Quanto aos ônus sucumbenciais, verifica-se que o magistrado de primeiro grau deixou de condenar a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios em razão da ausência de angularização processual. Com a anulação da sentença e o consequente retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito, a fixação da verba honorária deverá ser realizada oportunamente pelo juízo a quo, por ocasião da prolação de nova sentença, observando-se, então, o desfecho da lide e o princípio da causalidade.

Ademais, deixo de aplicar a majoração prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, uma vez que tal regramento incide apenas nas hipóteses de não conhecimento ou desprovimento integral do recurso, conforme a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.059. No caso em tela, diante do provimento da apelação para anular o ato decisório, não há que se falar em honorários recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026